Tribunal: STF
Processo: Rcl 83750
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de atos praticados pelo Juízo da Vara de Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Fortaleza/CE, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Narra o reclamante que: a) “No momento da apresentação das resposta à acusação, os Acusados apresentaram seus pedidos de acesso ao conteúdo bruto da extração, bem como o acesso ao terminal telefônico Iphone 14 Pro Max, do qual se extraiu o conteúdo do Relatório de Extração nº. 17/2024/DRACO/DPE/PCCE, inclusive com a indicação, por parte da defesa do Acusado José Joaquim Benício, de peritos técnicos às fls. 836/837”; b) o Colegiado de 1º grau indeferiu o pedido, sob o argumento de que a íntegra das extrações realizadas no aparelho celular estavam disponíveis nos autos; c) em razão do indeferimento, foi interposto habeas corpus perante a Corte local, tendo a ordem sido concedida para “determinar que a Vara de Organização Criminosa aprecie os pedidos formulados e as diligências requeridas”; d) até o momento, o Colegiado da Vara de Delitos de Organização Criminosa não se manifestou. 



    Sustenta que “As defesas dos Acusados estão fragilizadas desde o início da ação penal, pois desde o início se pede acesso ao terminal Iphone 14 Pro Max, para realização de perícia independente, para verificar a integralidade da prova e a preservação da cadeia de custódia, mas, passada inclusive a fase instrutora, o pedido não foi apreciado pelo Colegiado da Vara de Delitos de Organização criminosa”.



    À vista disso, pleiteia “o deferimento de medida liminar para determinar a imediata suspensão da Ação Penal nº. 0212356-61.2024.8.06.0001, até que a Defesa Técnica tenha garantido o acesso integral e efetivo às mídias e ao terminal Iphone 14 Pro Max, no formato original da ferramenta utilizada para a coleta dos vestígios digitais, conforme indicado pela Autoridade Policial, no Relatório de Extração nº. 17/2024/ DRACO/DPE/PCCE”.



    No mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Sumula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, confirmando-se a liminar acima requerida e DETERMINAR A ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, VIABILIZANDO O ACESSO ACESSO AO TERMINAL IPHONE 14 PRO MAX, DESCRITO NO RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO 17/2024/DRACO/DPE/PCCE, APÓS O ACESSO A REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO”.



    É o relatório. Decido. 



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    3. No caso concreto, o reclamante busca o acesso físico ao aparelho móvel que teria sido apreendido e, posteriormente, objeto de extração de dados, a fim de submetê-lo a exame pericial.



    Esclareço que o comando da Súmula Vinculante 14 é direcionado à garantia do amplo acesso, pela defesa, aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e que digam respeito ao direito de defesa, o que foi assegurado pelo Juízo de origem.



    Com efeito, conforme acima consignado, a Súmula Vinculante 14 não pretende tutelar a admissão probatória, submetida ao crivo do Juízo singular, mais próximo aos fatos e com maior aptidão para avaliar a pertinência ou não de cada elemento de prova para o deslinde da ação penal.



    Portanto, o pleito de acesso físico ao aparelho móvel, para “verificar a integralidade da prova e a preservação da cadeia de custódia”, não consiste em elemento de prova documentado em feito criminal e, portanto, desborda dos limites determinados pela súmula, voltados, como dito, a impedir que provas já documentadas detenham conteúdo inacessível à defesa.



    Nesse cenário, não é possível atestar que as condutas imputadas à autoridade reclamada desrespeitam o comando da súmula vinculante. Eventual inconformismo em relação à omissão da autoridade reclamada quanto à determinação da Corte local deve ser impugnada pelos meios próprios e pelas vias adequadas.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente